Tribunal: TJPA
Processo: 0800868-81.2020.8.14.0032
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800868-81.2020.8.14.0032

JUIZO RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA DO PARÁ, MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE/PA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. CONSULTA MÉDICA. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DA NECESSIDADE E URGÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em confirmar a sentença em remessa necessária, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0800868-81.2020.8.14.0032

Órgão julgador: 2ª Turma de Direito Público

Remessa Necessária Cível

Sentenciante: Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Monte Alegre

Sentenciados:Ministério Púbico

Estado do Pará

Município de Monte Alegre

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Remessa Necessária de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Monte Alegre, que, nos autos da ação civil pública prevendo obrigação de fazer, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, em favor de AMANDA RODRIGUES DE LIMA, contra o Estado do Pará e Município de Monte Alegre, julgou procedente a ação, confirmando a tutela de urgência, para determinar que o Estado do Pará e à Municipalidade garantam, em caráter de urgência, por intermédio de suas respectivas Secretarias de Saúde Pública, a realização de consulta com cirurgião de cabeça e pescoço para a paciente.

A propósito, vejamos os termos da sentença acima mencionada,
in verbis: (ID 10389221)

“ Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para RATIFICAR a tutela de urgência que DETERMINOU que o ESTADO DO PARÁ e MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE, por intermédio de suas respectivas Secretarias de Saúde Pública, providenciassem a realização de consulta com cirurgião de cabeça e pescoço para a paciente AMANDA RODRIGUES DE LIMA, conforme comprovação médica pelos documentos juntados aos autos, a ser realizada no Hospital Regional do Baixo Amazonas ou outro hospital da rede pública que disponha de tal especialidade, e, na falta destes, em hospital particular com a mesma capacidade, sendo o procedimento totalmente custeado pelos entes requeridos, bem como o seu integral tratamento de saúde, pelo tempo que se fizer necessário, devendo, ainda, os réus, arcarem com todos os custos decorrentes do adequado tratamento médico fora do domicílio, incluindo passagens, estadia e alimentação, extensiva, inclusive, à(ao) acompanhante, além do paciente
.
”

Não houve interposição de recurso voluntário pelas partes.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça exarou parecer se manifestando pela
manutenção da Sentença do Juízo
a quo
(ID 10451216).

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Cinge-se a análise da questão em verificar se acertada, ou não, a sentença do Juízo
a quo
que condenou o Estado do Pará e o Município de Monte Alegre a garantirem, em caráter de urgência
,
a realização de consulta com cirurgião de cabeça e pescoço para a paciente AMANDA RODRIGUES DE LIMA, bem como as demais especificações expostas no dispositivo da sentença.

O direito à Saúde é assegurado constitucionalmente e o dever da prestação de sua assistência é compartilhado entre todos os Entes da Administração Direta (União, Estados e Municípios), sendo todos solidariamente responsáveis, nos termos do art. 23, inciso II, da Constituição Federal.

É dever do Estado, no sentido “lato”, a garantia do direito fundamental à saúde a todos os cidadãos mediante políticas sociais e econômicas.

Por essa razão, qualquer um dos Entes Federados possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que busca o acesso à Saúde, devendo o Poder Público custear os medicamentos e tratamentos aos necessitados, consoante o art. 196 da CF.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já fixou entendimento, em repercussão geral, quanto à existência de responsabilidade solidária dos entes federados em promover o tratamento médico necessário à saúde no seguinte julgado:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (...)

(STF, RE 855178 ED, Relator Ministro LUIZ FUX, Relator p/ o Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090, DIVULG 15-04-2020, PUBLIC 16-04-2020)

Ademais, restou comprovado pelos laudos e documentações médicas a necessidade e consulta com cirurgião de cabeça e pescoço para a paciente AMANDA RODRIGUES DE LIMA.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial, conheço da remessa necessária para confirmar a sentença.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 29/11/2022